Tribunal: TJMT
Processo: 1030107-87.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030107-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO CORREA DE ARRUDA NETO - CPF: 016.329.721-58 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), LINDOMAR NAZIAZENO DA SILVA - CPF: 912.444.711-00 (RECORRENTE), REDE BRASIL DE HOTEIS LAZER E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.899.057/0001-16 (RECORRIDO), S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0004-53 (RECORRIDO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030107-87.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
S.PE. RESORT DO LADO CALDAS NOVAS LTDA.

Recorrido(s)
:
JOÃO CORREA DE ARRUDA NETO e LINDOMAR NAZIAZENO DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DOS RECLAMANTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA ­– CONCLUSÃO Nº 1 DA 1ª TURMA RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 244801731, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada a
restituir a
os autores o montante correspondente a R$ 4.126,00 (quatro mil cento e vinte e seis reais), que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês da data do desembolso de cada parcela.

Ainda, condenou o reclamado, ao pagamento do valor de 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de danos morais e

2)

Incorreta aplicação do termo inicial dos juros de mora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os autores alegam que adquiriram a cota do Resort do Lago em Caldas Novas/GO.

Aduzem que, em determinado momento não mantiveram mais o desejo de prosseguirem com o contrato, recebendo a exigência da empresa reclamada do desconto percentual abusivo pela rescisão contratual de 50% (cinquenta por cento do montante pago), de modo que tal devolução se daria em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais).

Afirmam que somente 08 (oito) parcelas foram restituídas, resultando num débito de 17 (dezessete parcelas), equivalente ao montante de R$ 4.126,00 (quatro mil cento e vinte e seis reais).

Sustentam que em outubro de 2021, manifestaram a sua irresignação com a situação, informando que não possuíam interesse na manutenção dos contratos, requerendo o distrato, sendo que, até aquele momento, as parcelas estavam em dia.

Asseveram que, por inúmeras vezes, tentaram resolver amigavelmente, solicitando que devolvessem os valores de forma integral, porém, sem êxito.

Pois bem, o consumidor insatisfeito com o negócio realizado tem o direito de optar pela rescisão contratual
, devendo ser ressarcido quanto aos valores dispendidos; no entanto, deve arcar com eventual multa contratual, uma vez que deu causa ao rompimento prematuro do contrato.

Assim, há que concluir que as reclamadas deveriam ter procedido com a
devolução dos valores pagos, descontado o valor da multa sobre o valor efetivamente pago pelos consumidores, devendo ser mantida nesse patamar.

Destarte, a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), elucida: “
Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer à imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

(grifei).

Por fim, com relação ao pedido de indenização a título de dano moral, no caso concreto, deve ser afastado.

Conquanto reconhecida à rescisão contratual por iniciativa dos autores, não há que se falar em transtornos sofridos por estes, tendo que a situação vivenciada não ultrapassou mero dissabor, não existindo qualquer dano ao patrimônio moral dos reclamantes, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa à pretensão configuram aborrecimentos inerentes à relação contratual desta natureza.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSIFICADA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL. CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELO ADQUIRENTE. SÚMULA 543 DO STJ.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

A cláusula de eleição de foro estipulado em contrato deve ser afastada nas relações de consumo, conforme o art. 6º, VIII, c/c o artigo 101, I, do CDC, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de incompetência territorial rejeitada

Se restou comprovado o inadimplemento contratual pela incorporadora, que não finalizou o empreendimento no prazo ajustado, impondo-se a rescisão do contrato por culpa dela que, por isto, está obrigada a restituir todas as parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ.

A crise causada pela pandemia afetou diversas áreas consideradas não essenciais, obrigando o seu fechamento. Porém, a construção civil foi considerada atividade essencial não sofrendo qualquer restrição às suas atividades.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do adquirente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1025677-94.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) (grifei).

Insta consignar que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para afastar a condenação fixada a título de dano moral
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024